Tribunal: TJDFT
Processo: 0732375-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Jose Claudio Carlos Antonio pretende obter a reforma da decisão da MMa Juíza da 1a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu a gratuidade da justiça ao recorrente. O agravante alega estar desempregado desde 10/06/2025, e que sua situação financeira se agravou desde então. Afirma o recebimento de seguro-desemprego no valor de R$ 2.425,00 (dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais). Junta documentos que comprovam despesas com aluguel, contrato de financiamento e extratos bancários. Aduz que a análise feita pelo juízo a quo foi com base nos extratos anteriores à demissão. Pugna pela reforma da decisão resistida, para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, com atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No caso em exame, afigura-se demonstrado que o agravante se encontra desempregado. As cópias de declaração de imposto de renda evidenciam a inexistência de renda por outras possíveis fontes. Juntou aos autos documentos que demonstram o recebimento de seguro-desemprego, existência de contrato de locação vigente até novembro de 2025, com valor mensal de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais), contrato de financiamento de veículo, com prestações no valor de R$ 2.974,90 (dois mil novecentos e setenta e quatro reais e noventa centavos), além de diversos resgates demonstrados no extrato PicPay nominados “resgates da carteira Cofrinho” indicando uso de reservas para despesas cotidianas. Passa-se ao exame do pleito liminarmente formulado. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos No caso em análise, é possível vislumbrar a relevância da fundamentação expendida nas razões recursais, indispensável à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Isso porque, o fato de a parte ter comprovado que se encontra desempregado e de estar recebendo o seguro-desemprego e usando suas reservas para despesas cotidianas, não parece suprimir a situação de hipossuficiência encontrada, mesmo quando considerado o baixo valor das custas e dos emolumentos no âmbito deste egrégio Tribunal. Com relação ao outro requisito, qual seja, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, denota-se evidenciada a relevância na argumentação da parte recorrente verificado o risco de dano processual, bem como material, pois, no caso de não recolhimento das custas necessárias à instauração da ação de declaração de inexistência de débitos c/c danos morais, tal procedimento será extinto sem julgamento de mérito. É provável, portanto, que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível dê provimento ao recurso para deferir a gratuidade da justiça à agravante. Com efeito, esta corte tem reiterado entendimento no sentido de que “a comprovação de situação de desemprego, de despesas mensais (...) configura hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, AI 0709512-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 14/05/2025). Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado, para suspender a exigibilidade das custas processuais no processo de origem até o julgamento final deste agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator